Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONDICIONADO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 972 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta caráter relativo e não prevalecerá se as alegações que compõem a causa de pedir se mostrarem inconsistentes e contraditória com a prova produzida.
2. O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento da dívida do segurado no caso de morte, invalidez ou até mesmo de desemprego involuntário, sendo indevida a sua restituição quando as evidências não indicam a venda casada e se já foi usufruída expressiva parte da cobertura. Precedentes: Acórdão 1247074, 07422511120198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1271396, 07149264920198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. De acordo com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (tema 972). A despeito disso, se o consumidor aderiu ao contrato com informação clara e detalhada do valor pago pelo seguro prestamista e usufrui de parte significante da cobertura, não se avista nulidade apta a desconstituir o vínculo para determinar a restituição do valor pago.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).